Tribunal: STJ
Processo: 0810384-22.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186713 - PA (2023
/0318337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MATEUS BARROS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA48130665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 540d06ba-bfdc-484e-b145-b7dde09e2d1f

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 540d06ba-bfdc-484e-b145-b7dde09e2d1f

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186713 - PA (2023
/0318337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MATEUS BARROS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 260):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I,
A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão agravada equivocou-se ao
considerar que a ofensa seria apenas reflexa.
Argumenta que a afronta à ampla defesa, ao contraditório e à
necessidade de fundamentação adequada é direta e evidente, pois o acórdão
impugnado teria se limitado a reproduzir trechos genéricos, sem apreciar
concretamente a ausência de requisitos atuais para a manutenção da custódia
preventiva.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 246-247):
Reforço que, diferentemente do alegado pela combativa defesa,
a prisão preventiva foi concretamente fundamentada, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta
perpetrada e da periculosidade do agravante, evidenciadas pelo
empregado.
modus operandi
Segundo consta, o agente, em comparsaria, teria subtraído bens
pessoais das duas vítimas em via pública (parada de ônibus) e
em plena luz do dia (7h), mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo, evadindo-se na sequência, em
motocicleta.
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se
mostra fundamentada no caso em que o modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC
n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, o STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta
3.
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, como visto, o exame da alegada ofensa ao art. 5o,
LIV e LXVIII, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA.
NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 279/STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por
isso, se mantêm hígidos.
II- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que
fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se
ocorrente, seria apenas indireta.
III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da
Súmula 279/STF.
IV- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG
/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe
, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente
1/8/2013
à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise de normas
infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à
Constituição Federal.
V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1467496 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
13/3/2024
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em
recurso
extraordinário
com
agravo.
Roubo
majorado.
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

Reconhecimento
fotográfico.
Provas.
Legislação
infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de
fatos e provas. Súmula no 279/STF.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão
que reformou a sentença de primeiro grau.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação
infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar
fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados
neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão
geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II,
XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 1466643 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
7/2/2024
Cabe, ainda, destacar, no mesmo sentido, a decisão proferida no ARE
1.113.489-PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe publicado em 16.4.2018.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47663620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:52
Código de Controle do Documento: b429fab6-4413-452f-92d7-d53d89048b97

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 186.713 / PA
Número Registro: 2023/0318337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08034546420238140201 08103842220238140000 8034546420238140201 8103842220238140000
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS BARROS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS BARROS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA48117326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: d14c9217-6b9b-4918-b7dd-fb2c883cf576

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: d14c9217-6b9b-4918-b7dd-fb2c883cf576